Tribunal: TCU
Processo: 007.447/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2587/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial, em que se discute o recurso de reconsideração interposto por Carlos Henrique Luz contra o Acórdão 18925/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual, o TCU julgou suas contas e as de Valderico Luiz dos Reis irregulares, imputando-lhes débito e multa; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com o normativo supracitado, o prazo de prescrição será contado a partir da data em que cessou o ato irregular, em caso de sucessivas condutas irregulares (art. 4o, inciso V); e a prescrição se interrompe, entre outros atos, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, incisos I e II); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição começou correr em 4/7/2005, no caso de Valderico Luiz dos Reis, e em 28/12/2005, no caso de Carlos Henrique Luz; Considerando que a primeira causa interruptiva foi a emissão do Relatório de Auditoria 11689 do Denasus (peça 2, p. 38 a 78), em que as irregularidades foram identificadas, que ocorreu em 3/11/2011, cerca de seis anos após os dois termos iniciais indicados; Considerando a proposição da então Secretaria de Recursos, com a anuência do MP/TCU, no sentido de conhecer deste recurso e, em preliminar, reconhecer a prescrição da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação às irregularidades ora tratadas e arquivar os autos; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU e c/c o arts. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em conhecer deste recurso de reconsideração, tornar insubsistente Acórdão 18925/2021-TCU-Primeira Câmara e determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, dando ciência ao recorrente, aos demais responsáveis e interessados e ao Fundo Nacional de Saúde - MS, em linha com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.447/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.021/2022-9 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Henrique Luz (XXX.606.295-XX); Valderico Luiz dos Reis (XXX.050.807-XX). 1.3. Recorrente: Carlos Henrique Luz (XXX.606.295-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Idenilson Lima da Silva (32297/OAB-DF); Larissa Fonseca dos Santos e Silva (22.766/OAB-DF); Vinicius Fonseca dos Santos e Silva (38.981/OAB-DF) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.